Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A “QUEBRA DE PERFIL” DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS (TED) FEITAS DE ALTO VALOR EM ÚNICO DIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS FRAUDULENTAMENTE DE FORMA SIMPLES. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO (R$5.000,00). INCABÍVEL REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. No início do recurso de apelação do demandado, existe a menção à atribuição de efeito suspensivo, com razões completamente dissociadas da causa em julgamento. Perceptível o erro material que não compromete o recurso, porque ao longo de suas razões, a parte arrosta os fundamentos da sentença, com requerimento de sua reforma. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Em que pese o inicial atuar não diligente da parte demandante (“Golpe da Falsa Central”), a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos.
IV. No caso concreto, a parte autora comprovou que ocorreram duas transferências eletrônicas (TED), de alto valor cada uma, para a conta de pessoa estranha, no mesmo dia, em 1o.11.2022 A primeira foi realizada às 8:09, no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil reais), pelo terminal de autoatendimento (“TAA”). A segunda, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), às 8:36, pelo “APPF-MOBILE”. A consumidora lavrou, perante o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, boletim de ocorrência policial, bem como reclamação administrativa perante a Ouvidoria do Banco do Brasil S.A., a confirmar que fora vítima de estelionato, e que a transferência dos valores foi feita a pessoa estranha, sem seu consentimento.
V. Diante da falha na prestação de serviços do requerido (não percepção da quebra de perfil de consumo da parte demandante), devem ser restituídos, de forma simples, os valores transferidos da conta da autora, tal como determinado na sentença ora revista.
VI. Perceptível que o desfalque fraudulento de sua conta bancária, de montante elevado de recursos financeiros (quase R$80.000,00), em momento deliciado da vida da consumidora, que comprovou estar em tratamento de radioterapia e, portanto, necessitar resguardar uma reserva financeira para custear serviços médicos, medicamentos etc., impingiu-lhe perturbações que extravasam o mero dissabor quotidiano. Os danos morais evidenciam-se da própria situação vivenciada pela parte consumidora (“in re ipsa”). A situação configurou, portanto, lesão a direitos da personalidade da parte consumidora (integridade psicológica), passível de reparação compensatória.
VII. Em relação à estimativa da reparação, no entanto, o valor da condenação (R$ 5.000,00) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora (gravidade do fato em si, com inicial negligência da demandante) e a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].
VIII. A sentença já fixou os honorários de sucumbência no mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, o que inviabiliza a redução.
IX. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. Honorários recursais majorados.